Tribunal: STF
Processo: RE 488994
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO DO MEMBRO DO PODER JUDICIÁRIO AO PERCENTUAL DE 11,98%. LEI Nº 8.880/1994. OFENSA REFLEXA. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL QUE, SE EXISTENTE, APENAS SE DARIA DE FORMA REFLEXA. DISCUSSÃO SOBRE LIMITES DE COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.